Tribunal: TJMT
Processo: 1031213-66.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031213-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES - CPF: 505.234.816-91 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para a transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. Examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal atribui aos Estados a competência para dispor sobre os direitos e deveres dos militares estaduais (arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988). O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988.

4. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade.

5. O autor comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a permanência em atividade pelo período de 2 anos, 11 meses e 3 dias, conforme documentação nos autos, fazendo jus ao benefício.

6. O entendimento do STF estabelece que o abono de permanência é aplicável aos militares estaduais desde que haja previsão expressa em lei estadual (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do Requerente ao abono de permanência, bem como condenar o apelante ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, referentes ao período de 27.08.2015 até 30.07.2018, devidamente atualizados, observando-se as regras de prescrição.

A sentença esclareceu, ainda, que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a inaplicabilidade do art. 40, §19, da Constituição Federal aos militares estaduais, argumentando que a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe diretrizes que reafirmam a exclusividade do abono de permanência para os servidores civis.

Sustenta, ainda, que a legislação estadual não prevê o abono permanência para os militares, além de não ser possível a aplicação do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, devido à sua não recepção após a Emenda Constitucional nº 103/2019. Dessa forma, entende-se que é inviável a aplicação das disposições constantes da Emenda Constitucional nº 41/2003, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente o pedido relativo ao pagamento do abono de permanência (Id. 2573558179).

Em contrarrazões (id. 257358180), o apelado refuta as alegações apresentadas pelo apelante e solicita a manutenção da sentença recorrida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 259447167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do Requerente ao abono de permanência, bem como condenar o apelante ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, referentes ao período de 27.08.2015 até 30.07.2018, devidamente atualizados e observando-se as regras de prescrição.

No caso, VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de abono de permanência. Alega ser policial militar estadual da reserva remunerada, incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 28 de dezembro de 1994 e transferido para a inatividade em 28 de julho de 2018, contando, à época, com 32 anos, 11 meses e 03 dias de serviço ativo, conforme Ato n. 26.649/2018 (Id. 257357185).

Afirmou, ainda, que permaneceu na ativa na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por 2 anos, 11 meses e 3 dias, após cumprir todos os requisitos para transferência à inatividade, fazendo jus ao abono permanência, conforme disposto na legislação específica, em especial no Art. 3º, e §§ seguintes, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 28 de dezembro de 2004.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, considerando que há previsão constitucional e regulamentação estadual aplicáveis aos servidores militares.

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando a distinção entre os regimes jurídicos dos servidores civis e militares. Alegou, ainda, que o abono de permanência previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal e regulamentado por legislação estadual, não seria aplicável aos servidores militares, pois o regime previdenciário destes é distinto e não contempla expressamente tal benefício.

A questão central consiste em definir se o autor, policial militar estadual, faz jus ao recebimento do abono de permanência, considerando que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para transferência à reserva remunerada.

Pois bem. A documentação anexada à exordial comprova que o autor preencheu os requisitos necessários, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, aplicável ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, ambos da Constituição Federal.

Sobre a questão o STF já se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação.” (STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Assim, conclui-se que, havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, isto é, sobre os incentivos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após cumprir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, como ocorre no presente caso.

Isto porque, tratando-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria diferem daqueles exigidos para a aposentadoria voluntária comum. Dessa forma, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 555/2014, estabeleceu:

“Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço
e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.” (destaquei)

Ressalta-se, ainda, que o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202/2004, do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Referida norma confere, expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

“Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.”

No caso, constata-se que é incontroverso que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, uma vez que foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 28/12/1994 e transferido para a inatividade em 28/07/2018, contando, à época, com 32 anos, 11 meses e 3 dias de serviço ativo, conforme o Ato n. 26.649/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 273116, em 30 de julho de 2018 (Id. 257357185 - Pág. 1).

Contudo, o autor optou por permanecer em atividade por mais 2 anos, 11 meses e 3 dias e, posteriormente, foi transferido para a reserva remunerada.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional, bem como da comprovação da permanência do autor na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito ao recebimento do abono permanência.

Ademais, o abono de permanência tem natureza remuneratória e não previdenciária, configurando um incentivo financeiro para que o servidor permaneça em atividade mesmo após implementar os requisitos para inativação.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é possível a concessão de abono de permanência aos militares estaduais, desde que haja previsão expressa em lei estadual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE MEDIANTE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II - Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis diretamente por força do art. 40, § 19, da Constituição. III - Há possibilidade de pagamento do referido adicional aos militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional estadual.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o direito dos militares estaduais ao abono de permanência com fundamento na referida lei, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – POLICIAL MILITAR - PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE MESMO PREENCHENDO REQUISITOS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao abono de permanência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, permanecendo o fundo de direito intacto.

2. O abono de permanência, previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, é devido ao servidor que, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, aplicando-se tanto a servidores civis quanto militares, desde que haja previsão legal infraconstitucional.

3. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 estendeu expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares, assegurando o pagamento do benefício àqueles que, mesmo aptos para a aposentadoria, optaram por continuar em serviço.

4. Comprovado que o servidor permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, é devida a concessão do abono de permanência pelo período correspondente, conforme previsto na legislação estadual.

5. Os consectários legais devem seguir os índices estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, quando então incidirá a taxa Selic, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021.” (N.U 1041823-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JOAO DA SILVA SOBRINHO, condenando o Recorrente ao pagamento do abono de permanência equivalente ao período de efetivo exercício da Recorrida, a partir de março/2021, data em que permaneceu em atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária.

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (i) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (ii) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (iii) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

5. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito da parte Recorrente ao recebimento do abono permanência.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1002107-84.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Assim, correta a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do abono de permanência a partir da data em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, com a aplicação dos juros de mora e correção monetária, conforme os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021.

Em razão da iliquidez da sentença, aplica-se a regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, que condiciona a fixação dos honorários advocatícios à liquidação da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025